Tribunal: TJDFT
Processo: 0707412-33.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória e extinguiu o processo com fulcro nos arts. 924, V, e 487, II, ambos do CPC.
2. Em julgamento anterior, da 7a Turma Cível, foi negado provimento ao recurso do exequente. Mantida a decisão agravada que indeferiu a expedição de ofícios ao Caged. (Acórdão n. 1913460).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se as medidas requeridas pelo exequente, após a última constrição efetiva, obstaram o início da prescrição intercorrente, resultando em termo final diverso do que fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As partes foram devidamente intimadas para se manifestarem sobre a incidência da prescrição, em conformidade com a orientação jurisprudencial firmada no Tema n. 1 do Incidente de Assunção de Competência (IAC) - REsp 1.604.412/SC, no sentido do “credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 27/06/2018).
5. A realização de diligências infrutíferas para localizar bens do devedor não possui o condão de suspender ou de interromper o prazo prescricional, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 568 do c. Superior Tribunal de Justiça.
6. Após a última constrição efetiva, iniciou-se a contagem do prazo trienal da prescrição intercorrente, na forma do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Considerada a suspensão dos prazos prescricionais prevista na Lei n. 14.010/2020, a prescrição intercorrente operou-se em 31/10/2023 e a sentença extintiva foi proferida regularmente em 11/9/2024.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.